Tribunal: TJES
Processo: 0014829-03.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014829-03.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIRALDO GOMES JACINTO e outros

APELADO: JOSINA FRANCISCA GONCALVES PINTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. COISA JULGADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO UNILATERAL APRESENTADO PELA AUTORA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O procedimento de ação de exigir contas é, em regra, bipartido: na primeira fase, apura-se tão somente a existência ou inexistência do dever do réu de prestá-las, sendo impertinente a discussão quanto ao montante ou à titularidade do débito.
R
esolvida definitivamente a questão da obrigação de prestar contas, inicia-se a segunda fase procedimental, ocasião em que as contas serão prestadas em forma mercantil, com a apuração do saldo favorável ou desfavorável ao autor

2.

Não é dado ao julgador, na segunda fase procedimental, reabrir a discussão acerca da legitimidade passiva dos sócios administradores para responder à ação, afinal, o trânsito em julgado da decisão que estabelece a obrigação de prestar as contas exigidas constitui óbice à reapreciação da matéria na fase posterior,
inclusive
sobre matéria de ordem pública
.
3.
Não prestadas as contas no prazo legal, a desídia dos requeridos atrai, conforme o art. 550, §5° e §6°, do CPC, a sanção de impossibilidade de impugnar as contar oferecidas pelo autor, que serão consideradas, segundo o prudente arbítrio do juiz, para fins de apuração e constituição do saldo devedor em favor de uma ou de outra parte.
4.
A designação da prova pericial contábil constitui faculdade do juiz, prevista no art. 550, §6° do mesmo Código, podendo o magistrado, segundo seu prudente arbítrio, dispensá-la quando se afigurar desnecessária para a formação do convencimento, não havendo que se falar em ilegalidade ou cerceamento de defesa (STJ, AgInt no AREsp 891.083⁄SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13⁄09⁄2016, DJe 20⁄09⁄2016).
5
. Não há nulidade na homologação dos cálculos apresentados unilateralmente pela autora, notadamente quando os requeridos, culposamente, concorreram para a frustração do exame pericial.
6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em segunda fase de ação de prestação de contas, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar as contas não prestadas pelos requeridos e, por consequência, homologar o saldo indicado pela autora, com a consequente condenação dos primeiros ao pagamento de R$ 1.914.288,67, atualizados com juros desde a citação e correção monetária desde o ajuizamento, ante a imprecisão quanto à data do efetivo prejuízo.

Em suas razões (fl. 1.465/1.482), o apelante sustenta, em suma, que
(i)
os apelantes são ilegítimos para constarem no polo passivo da demanda, haja vista que “
a sociedade Marmoraria Barra de ltaoca Ltda. sempre foi administrada pelo advogado companheiro da apelada”
;
(ii)
que a perícia contábil é imprescindível para atribuir credibilidade aos cálculos do saldo remanescente, bem como apurar possíveis erros ou até mesmo fraudes;
(iii)
que a condenação dos apelantes na importância de R$ 1.914.288,67, conforme apontado pela autora, sem aparato contábil, caracterizaria enriquecimento sem causa;
(iv)
que há inúmeras despesas que não foram consideradas no balancete e que seriam identificadas na perícia.

Nestes termos, requer a reforma da sentença para que seja determinada a realização da prova pericial.

Contrarrazões às fls. 1.495/1.582, pelo desprovimento do recurso.

No ID 6917931, despacho deferindo o pedido de levantamento de valor incontroverso, referente ao adiantamento dos honorários periciais. Alvará expedido no ID 6917932.

Manifestação da Apelada no ID 7159090, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por deserção.

É o que cumpre relatar.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILSON MÁRCIO DEPES:-

Boa tarde a todos. Quero saudar a ilustre Presidente Desembargadora Janete Vargas Simões, a quem por diversas vezes, expressei a minha admiração não só como mulher, mas sobretudo como Jurista, pela conduta que dignifica não só a nossa Justiça, mas a sua cultura jurídica se espraia também para todos os advogados. Da mesma forma cumprimento também o ilustre Relator, com quem tivemos vários embates, todos eles na maior respeito possível, uma cordialidade, e eu só saí daqui aprendendo. O mesmo falo do doutor Júlio, embora um Desembargador mais jovem, pude cultivar também a sua juventude, sua dignidade, sua cultura jurídica. Cumprimento também o ilustre Desembargador substituto, a ilustre Procuradora, enfim, servidores, colegas advogados. Eu até senti falta da minha conterrânea, doutora Marianne, o bairrismo também faz o mesmo sentido. Todos, absolutamente todos, sem nenhuma restrição. Doutor, estou conhecendo pessoalmente agora. Todos. Quero dizer a repercussão fora dessa casa, dignificam não só a Justiça, mas trazem um alento muito grande a cada advogado.

Serei breve nessa sustentação, eminentes Desembargadores, procurarei analisar os fatos com cuidado, isenção, isenção essa trazida e aprendida com Vossas Excelências.

Cuida-se de um recurso de apelação interposto pelo médico Ediraldo Gomes Jacinto, de Cachoeiro de Itapemirim, no bojo de uma prestação de contas da qual, o Magistrado substituto de Primeiro Grau, considerou, e o fez absurdamente, não prestada as contas, tomando por verdadeiros os dados e valores aleatoriamente apresentados pela apelada. Aliás, amplamente, tal fato está amplamente demonstrado nos autos.

Sem medo de errar, e com a mesma consciência e ternura que Vossas Excelências nos tratam aqui, eu quero dizer que esse processo constitui uma autêntica fraude.

A rigor, o referido recurso demonstra indiscutivelmente, não apenas a inexistência de contas prestadas pela Apelada, a serem consideradas na fixação de valores, mas também a utilização desse processo como instrumento de enriquecimento sem causa, em verdadeiro abuso da situação jurídica processual com desvio de finalidade. E digo isso completamente tranquilo, assustado apenas pelo erro do processo.

É preciso que se diga também, que temos nos autos uma situação, dentre tantas, que provoca profunda perplexidade. Digo: as pessoas que agora pretendem a prestação de contas, são as mesmas que verdadeiramente sempre administraram a sociedade. O que, simploriamente, demonstra a impossibilidade da apresentação de contas de maneira formal, desde o início da demanda.

Basta observar, e isso que me perdoem talvez uma agressividade, escandalosamente, o advogado da Apelada, doutor Edson Carlos Pinto, com todo respeito, detinha a Procuração Pública, outorgada pelos agentes, em 07/04/2010, com plenos poderes para a total administração da sociedade (folhas 1426 e 1429).

Diga-se, a vigência da Procuração coincide exatamente com o período do pedido de prestação de contas. No mínimo é incoerência. Digo com serenidade, serenidade, mas com provas. Há diversos outros documentos juntados aos autos e mencionados na apelação, que mostram indubitavelmente, que esse processo é uma fraude, e visa exclusivamente ao enriquecimento ilícito da apelada e seu advogado.

Mas isso é de uma obviedade impressionante. Soma-se a isso, o fato de que as contas aceitas pelo então Magistrado de Primeiro Grau, além de terem sido prestadas muito além do prazo legal, não se revestem de formato técnico ou contábil, tratando-se de mera compilação de números, sem qualquer sentido ou pertinência.

Excelências, em outras palavras, não respeitam o que dispõe o artigo 551, § 2º do CPC., que além de não terem sido apresentadas de forma adequada, não foram instruídas com os documentos justificativos, com a especificação de receitas e aplicação das despesas e investimentos.

Isso tudo, vale lembrar, num contexto em que somente a Apelada e seu advogado, eram capazes de apresentar contas, exatamente por ser verdadeiro administrador da sociedade. É um negócio incrível.

Certo de que essas são as matérias trazidas no recurso de apelação, é certo que remanesce a análise da questão de Ordem Pública, cognoscível de ofício, sem qualquer dúvida, cognoscível de ofício.

Afinal, como se nota dos autos, ultrapassado o prazo legal para apresentação voluntária das contas pelo Apelante, e também transcorrido o prazo de 15 dias para apresentação das mesmas contas pelo Réu, o douto Magistrado de Primeiro Grau determinou a realização de perícia, exatamente adequado, na forma do artigo 550, parágrafo 6º, do CPC.

Mesmo após a renúncia do Perito nomeado, o Magistrado
a quo
, manteve firme a necessidade de realização de exame pericial, como se nota das decisões de folhas 1.390 e 1.405 dos autos físicos. Mas isso é indiscutível. Eu peço até desculpas pela contundência, Desembargador Júlio.

Contudo, de maneira absolutamente surpreendente, após a aposentadoria do Magistrado, olha a incoerência, que presidiu o feito, o novo Magistrado que respondia pela Segunda Vara Cível, simplesmente entendeu, ilegalmente, pela dispensa da perícia, bem como pelo acolhimento repentino desses valores aleatórios apresentados pela Apelada, sem qualquer rigor contábil, muito após o prazo legal, como se vê de folhas 1437/1451.

Já estou encerrando, Presidente. Ao assim agir, é certo que o douto Magistrado de Primeiro Grau, violou todas as expectativas até então legitimamente criadas nas partes litigantes, de que a solução da demanda dependeria, e depende, invariavelmente, de realização de prova técnica. Por que não?

Afinal, a vedação ao comportamento contraditório, como expressão do modelo cooperativo do processo inaugurado pelo artigo 6º do CPC, e amplamente reconhecido na doutrina e na jurisprudência, inclusive os enunciados 375 e 376 do FPP-C, segundo os quais, estou abrindo aspas. “O órgão jurisdicional também deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva, e de forma ainda mais incisiva que a vedação do comportamento contraditório aplique-se ao órgão jurisdicional”.

Aliás, diga-se, esta douta Câmara já assentou, não é coincidência, já assentou a vedação, estou abrindo aspas: “Ao comportamento contraditório do Poder Judiciário, causando ao réu agravado uma decisão de surpresa. TJE acórdão 00031465620198080011, 1ª Câmara Cível, Relatora, a ilustre Presidente Janete Vargas Simões, no dia 24/05/22.

Desse modo, ainda que não expressamente alegada, é certo que se está diante, e não tenho a menor dúvida, Desembargador Relator, diante de matéria que pode e deve ser conhecida de ofício por esse egrégio Tribunal, determinando a nulidade da sentença recorrida.

É o que, com o maior respeito, requeiro a Vossas Excelências.

Obrigado, Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, egrégia Câmara, inicialmente parabenizo o doutor Wilson Depes pela sua sustentação, ao tempo que agradeço em meu nome, e em nome da egrégia Câmara, as referências que foram feitas aos integrantes desta egrégia Primeira Câmara Cível.

E até em homenagem a sustentação oral do doutor Wilson, vou pedir o retorno dos autos para examinar alguns aspectos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:

18/06/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Em manifestação, aduz a apelada que o recurso deve ser julgado deserto, uma vez que as custas teriam sido calculadas em suposta desconformidade com o Regimento de Custas deste Eg. Tribunal.

Todavia, verifico que a guia de preparo e o respectivo comprovante de recolhimento, acostados aos autos pelo Apelante, traz valor calculado em plena conformidade à nova redação do art. 8° da Lei 9.974/2013.

Nestes termos,
REJEITO
a preliminar de deserção e passo ao enfrentamento do mérito.

É como voto.

Sem prejuízo, verifico haver inconsistência no cadastramento do presente recurso.
Retifique-se
a autuação, para fazer constar o valor correto da causa, de R$ 1.914.288,67.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em segunda fase de ação de prestação de contas, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar as contas não prestadas pelos requeridos e, por consequência, homologar o saldo indicado pela autora, com a consequente condenação dos primeiros ao pagamento de R$ 1.914.288,67, atualizados com juros desde a citação e correção monetária desde o ajuizamento, ante a imprecisão quanto à data do efetivo prejuízo.

Em suas razões (fl. 1.465/1.482), o apelante sustenta, em suma, que
(i)
os apelantes são ilegítimos para constarem no polo passivo da demanda, haja vista que “
a sociedade Marmoraria Barra de ltaoca Ltda. sempre foi administrada pelo advogado companheiro da apelada”
;
(ii)
que a perícia contábil é imprescindível para atribuir credibilidade aos cálculos do saldo remanescente, bem como apurar possíveis erros ou até mesmo fraudes;
(iii)
que a condenação dos apelantes na importância de R$ 1.914.288,67, conforme apontado pela autora, sem aparato contábil, caracterizaria enriquecimento sem causa;
(iv)
que há inúmeras despesas que não foram consideradas no balancete e que seriam identificadas na perícia. Nestes termos, requer a reforma da sentença para que seja determinada a realização da prova pericial.

Pois bem.

De início, ressalto que o procedimento de ação de exigir contas é, em regra, bipartido: na primeira fase, apura-se tão somente a existência ou inexistência do dever do réu de prestá-las, sendo impertinente a discussão quanto ao montante ou à titularidade do débito.

Resolvida definitivamente a questão da obrigação de prestar contas, inicia-se a segunda fase procedimental, ocasião em que as contas serão prestadas em forma mercantil, com a apuração do saldo favorável ou desfavorável ao autor
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140304312, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação: 18/10/2017).

No caso dos autos, a ação de exigir contas foi julgada procedente em sua primeira fase, com a condenação definitiva dos apelantes a prestarem contas no prazo de lei, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que a requerente apresentasse, conforme o art. 915, §2°, do CPC,
do que foram expressamente advertidos os requeridos (fls. 1.026/1.028)
.

Após a interposição de recurso de apelação (fls. 1.096/1.101), a r. sentença foi confirmada por esta Eg. Primeira Câmara Cível (acórdão encartado à fl. 1.184), com trânsito em julgado em 31/05/2016 (ID fl. 1.189).

Assim, uma vez reconhecido o dever dos apelantes de prestarem contas à sócia cotista – e transitada em julgado a sua condenação –, não é dado ao julgador, na presente fase procedimental, reabrir a discussão acerca da legitimidade passiva dos sócios administradores para responder à ação.

Com efeito, o julgamento definitivo da Apelação Cível pretérita deu início à segunda fase procedimental e tornou preclusa, por hierarquia de instância, a análise do mérito pertinente à primeira, restando para apreciação judicial tão somente o acerto das contas apresentadas e a verificação de eventual saldo existente em favor de uma das partes.

Vale dizer: o trânsito em julgado da decisão que estabelece a obrigação de prestar as contas exigidas constitui óbice à reapreciação da matéria na fase posterior,
inclusive
sobre matéria de ordem pública.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência do STJ,
a primeira fase da ação de prestação de contas deve analisar o interesse de agir do demandante e o dever do demandado de prestar as contas requerida
s. Precedentes. 2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias apreciaram todas as questões necessárias à primeira fase da ação, rejeitando a preliminar de falta de interesse de agir e reconhecendo o dever do banco de prestar as contas exigidas pelo autor. Inexistente, na hipótese, nulidade a ser declarada.
3. Conforme precedentes desta Corte, cumprida a primeira fase da ação de prestação de contas, é incabível discutir novamente as questões decididas naquela oportunidade, em virtude da preclusão consumativa. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 645.096/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDA FASE PERÍCIA CONTÁBIL - APURADO SALDO DEVEDOR DA APELANTE ÔNUS DA PROVA RECURSO IMPROVIDO. 1 - Na primeira fase do processo, o magistrado proferiu sentença pela qual reconheceu o direito da autora de exigir a prestação de contas ao requerido e determinou que o requerido apresentasse as contas em 15 dias. 2

- Com o ingresso na segunda fase, é incabível a reabertura de discussão sobre questões pertinentes à primeira, em razão da preclusão (arts. 223, 505 e 507, CPC) e da inadmissibilidade de alteração de sentença já transitada em julgado,
em obediência à coisa julgada (art. 502, CPC) e à sua eficácia preclusiva (art. 508, CPC), incidente, inclusive, em matéria de ordem pública,

sendo certo que a sua desconstituição deve ser perseguida no bojo de ação rescisória (art. 966, CPC). (TJES, Classe: Apelação, 035120105099, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150043914, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020.

Pelo exposto, não cabe reexaminar, nesta fase, a legitimidade passiva dos sócios administradores, eis que cobertas pelo manto da coisa julgada.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, em verificar a correção ou incorreção do valor apontado pela autora e homologado pelo juízo, a título de saldo devedor.

No ponto, registro que
os apelantes foram expressamente advertidos
, quando do encerramento da primeira fase e início do cumprimento de sentença (fls. 1.028), acerca das
sanções legais aplicáveis
em caso de descumprimento e, ainda assim, mantiveram-se inertes, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contas que foram condenados a prestar.

Com efeito, a única documentação que os sócios lograram acostar aos autos, ainda na primeira fase procedimental, é extremamente confusa, encontra-se totalmente desorganizada e foi apresentada fora de ordem cronológica, inviabilizando qualquer sorte de análise ou verificação pormenorizada.

Aliás, rememoro que tais documentos sequer se prestaram a servir de substrato para a perícia contábil oportunamente designada, ao que o d. Perito, em manifestação, solicitou a intimação das partes para apresentarem documentos obrigatórios, tais como Livro Caixa, Livro Registro e Notas Fiscais diversas (fl. 1.380), sem os quais se tornaria impossível a apuração do débito.

Mais uma vez, os ora apelantes quedaram-se silentes e deixaram de trazer aos autos a documentação obrigatória solicitada (diligência que lhes incumbia, em razão da condição de sócios administradores),
frustrando, culposamente, a realização do exame técnico pretendido
.

A desídia dos requeridos atrai, conforme expressa disposição do art. 550, §5° e §6°, do CPC, a sanção de impossibilidade de impugnar as contar oferecidas pelo autor, as quais deverão ser consideradas, segundo o prudente arbítrio do juiz, para fins de apuração e constituição do saldo devedor em favor de uma ou de outra parte.

Assim, agiu bem o magistrado sentenciante concluir pela homologação dos cálculos produzidos unilateralmente pela autora, ora apelada, na monta de R$ 1.914.288,67, obtidos a partir da diferença entre os valores movimentados com cheques e duplicatas (R$ 12.500.129,68) e as despesas da empresa apuradas pelos balancetes constantes dos autos (R$ 6.7578.263,67), tudo divido
pro rata
entre os 3 (três) sócios.

Quanto à tese de imprescindibilidade do exame pericial, ressalto que a designação da prova técnica constitui faculdade do juiz, prevista no art. 550, §6° do mesmo Código, podendo o magistrado, segundo seu prudente arbítrio, dispensá-la quando se afigurar desnecessária para a formação do convencimento, não havendo que se falar em ilegalidade ou cerceamento de defesa (STJ, AgInt no AREsp 891.083⁄SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13⁄09⁄2016, DJe 20⁄09⁄2016).

Mais flagrante, no caso dos autos, quando o próprio apelante em manifestação de fls. 1.394/1.397 reconhece que a perícia contábil em questão revela-se desnecessária e até impraticável, pelo que requereu o indeferimento da prova técnica pelo magistrado de piso.
Verbis:

“
Com base na exposição do perito Sr., Victor Abreu Moreira, as fls., 1.386,
a perícia torna-se desnecessária,

haja vista, que, segundo ele, os documentos apresentados carecem de organização e que sem uma cronologia no arquivamento de tais documentos, fica comprometida a segurança das informações a serem postas no laudo. Palavras do Sr. Perito.
Sendo assim, o resultado da perícia não chegará a conclusão nenhuma, as partes despenderão dinheiro sem obter o resultado esperado.
”
(grifei)

A propósito, cite-se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO EVIDENCIADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COISA JULGADA OU PRECLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. OMISSÃO SUPRIDA. ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CARÊNCIA DE AÇÃO. MATÉRIAS DEFINITIVAMENTE JULGADAS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONTAS APRESENTADAS UNILATERALMENTE PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA Nº 43 DO STJ. (...) 2. No caso dos autos, vislumbra-se a omissão apontada pela parte embargante, quanto à ausência de manifestação acerca da ocorrência de preclusão ou coisa julgada da decisão proferida na primeira fase da ação de prestação de contas. A análise da tese em epígrafe é relevante, notadamente porque o trânsito em julgado impediria a adoção do fundamento de inépcia da inicial, ante a imutabilidade do reconhecimento da obrigação de prestar contas. 3. Na ação de prestação de contas, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase concerne à apreciação do próprio direito à prestação de contas. O reconhecimento do direito em epígrafe constitui a chave de abertura da segunda fase do procedimento, consubstanciada no acerto ou no erro das contas apresentadas e na apuração do saldo devedor em favor de uma das partes.
4. Com a abertura da segunda fase da ação de prestação de contas, preclui, no presente caso, a análise do mérito da primeira fase, definindo-se a obrigação da parte de prestar as contas exigidas.

5. O conteúdo dos argumentos engendrados no recurso especial - inadequação da via eleita e carência de ação - circunscrevem-se ao dever de prestar contas, situação que impede a reforma do acórdão estadual, mormente porque tal questão foi definitivamente julgada, não tendo a instituição financeira recorrido da decisão em mote. 6.
Na presente ação, o juízo de piso considerou desnecessária a produção de prova pericial, ao fundamento de que os documentos acostados pela autora eram suficientes para amparar os valores apontados na prestação de contas.

Esta Corte Superior ressalta que cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento,

devendo-se manter, portanto, incólume, no ponto, o acórdão estadual. 7. Não merece prosperar o argumento de ocorrência de nulidade por ausência de impugnação do recorrente dos cálculos apresentados pela autora da ação de prestação de contas.
Isso porque, julgado procedente o pedido formulado na inicial, caberia à instituição financeira apresentar as contas requeridas no prazo de 48h, sob pena de não lhe ser lícito impugnar os cálculos apresentados pelo autor, a teor do art. 915, § 2º, do CPC/1973.

Como o recorrente manteve-se inerte, não cumprindo a exortação do decisum, sofreu a sanção em epígrafe.
8. O termo inicial da correção monetária, para evitar-se o enriquecimento sem causa, deve ser fixado a partir da ocorrência do efetivo prejuízo, nos moldes propugnados pelo Tribunal a quo 9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, negar provimento ao recurso interposto por Banco Bradesco S.A. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 689893 PE 2015/0074767-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2017)

Portanto, considerando a inércia do apelante em prestar as contas devidas, entendo que deve subsistir a homologação dos cálculos apresentados pela autora e, por consequência, a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$ 1.914.288,67, atualizados com juros desde a citação e correção monetária desde o ajuizamento, ante a imprecisão quanto à data do efetivo prejuízo.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter hígida a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência ao patamar de 15 (quinze) por cento, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
02/07/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o entendimento de relatoria pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014829-03.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDIRALDO GOMES JACINTO, ELOI EVASIO LUNZ

Advogados do(a) APELADO: JOSE EDUARDO SILVERIO RAMOS - ES9219-A, CARLOS SAPAVINI - ES9447, WILSON MARCIO DEPES - ES1838-A
Advogado do(a) APELADO: CARLOS SAPAVINI - ES9447
APELANTE: JOSINA FRANCISCA GONCALVES PINTO

Advogado do(a) APELANTE: EDISON CARLOS PINTO - SP140455

VOTO

(preliminar de deserção
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Em manifestação
,
a
duz

a
apelada que o recurso deve ser julgado
deserto
,
uma vez
que
as custas
teria
m
sido calculad
as
em suposta desconformidade com o Regimento de Custas deste Eg. Tribunal.

Todavia, verifico que a guia de preparo e o respectivo comprovante de recolhimento, acostados aos autos pelos Apelantes, traz valor calculado em plena conformidade à nova redação do art. 8° da Lei 9.974/2013.

Nestes termos,
REJEITO
a preliminar de deserção e passo ao enfrentamento do mérito.

É como voto.

Sem prejuízo, verifico haver inconsistência no cadastramento do presente recurso.
Retifique-se
a autuação, para fazer constar o valor correto da causa, de R$ 1.914.288,67.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim/
ES, que,
em segunda fase de ação de prestação de contas,
julgou procedentes os pedidos iniciais para
declarar as contas não prestadas pelos requeridos e, por consequência, homologar o saldo indicado pela autora, com a consequente condenação dos primeiros ao pagamento de R$ 1.914.288,67, atualizados com juros desde a citação e correção monetária desde o ajuizamento, ante a imprecisão quanto à data do efetivo prejuízo
.

Em suas razões (fl. 1.
465/1.482
),
o
apelantes sustenta, em
suma
,
que
(i)

os apelantes
são ilegítimos
para constarem no polo passivo da demanda,
haja vista
que
“a sociedade Marmoraria Barra de ltaoca Ltda. sempre foi administrada pelo advogado companheiro da apelada”
;
(ii)

que a perícia contábil é imprescindível
para atribuir
credibilidade
aos cálculos do saldo remanescente
, bem como apurar possíveis erros ou até mesmo fraudes
;
(i
i
i)

que a
condena
ç
ão dos apelantes na importância de R$ 1.914.288,67,
conforme apontado pela autora,
sem aparato contábil, caracterizar
ia
enriquecimento sem causa;
(iv)

que h
á inúmeras despesas que não foram consideradas no balancete e que seriam identificadas na perícia.
Nestes termos, r
equer a reforma da sentença para que seja determinada a realiza
ç
ão da
prova pericial.

Pois bem.

De início, ressalto que o procedimento de ação
de exigir contas
é, em regra, bipartido: na primeira fase, apura-se tão somente a existência ou inexistência do dever do réu de prestá-las, sendo impertinente a discussão quanto ao montante ou à titularidade do débito.

R
esolvida definitivamente a questão da obrigação de prestar contas, inicia-se a segunda fase procedimental, ocasião em que as contas serão prestadas em forma mercantil, com a apuração do saldo favorável ou desfavorável ao autor

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140304312, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação: 18/10/2017).

No caso dos autos,
a ação de exigir contas
fo
i
julgada procedente
em sua primeira fase
,
com a condenação definitiva
dos apelantes
a
prestar
em
contas
no prazo de

lei,
sob pena de não
lhes
ser lícito impugnar
as que a requerente apresentasse, conforme
o
art. 915, §2°, do CPC,
do que foram expressamente advertidos os requeridos (fls. 1.026/1.028)
.

Após a interposição de recurso de apelação (fls. 1.096/1.101), a
r. sentença foi confirmada
por est
a
Eg.
Primeira

Câmara Cível
(acórdão encartado à fl. 1.184),
com trânsito
em julgado
em

31/05/2016
(ID
fl. 1.189).

Assim, u
ma vez r
econhecido
o dever dos apelantes de prestarem contas à sócia cotista – e transitada em julgado a sua condenação –,
não é dado ao julgador,
na presente fase procedimental,
reabrir a
discussão acerca da legitimidade passiva dos sócios administradores para responder à ação.

Com efeito, o julgamento definitivo da Apelação Cível pretérita deu início à segunda fase procedimental e tornou preclusa, por hierarquia de instância, a análise do mérito pertinente à primeira, restando para apreciação judicial tão somente o acerto das contas apresentadas e a verificação de eventual saldo existente em favor de uma das partes.

Vale dizer: o trânsito em julgado da decisão que estabelece a obrigação de prestar as contas exigidas
constitui óbice
à reapreciação da matéria na fase posterior,
inclusive
sobre matéria de ordem pública
.

Nes
s
e sentido
é

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e deste Eg. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência do STJ,
a primeira fase da ação de prestação de contas deve analisar o interesse de agir do demandante e o dever do demandado de prestar as contas requerida
s. Precedentes. 2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias apreciaram todas as questões necessárias à primeira fase da ação, rejeitando a preliminar de falta de interesse de agir e reconhecendo o dever do banco de prestar as contas exigidas pelo autor. Inexistente, na hipótese, nulidade a ser declarada.
3. Conforme precedentes desta Corte, cumprida a primeira fase da ação de prestação de contas, é incabível discutir novamente as questões decididas naquela oportunidade, em virtude da preclusão consumativa.
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 645.096/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDA FASE PERÍCIA CONTÁBIL - APURADO SALDO DEVEDOR DA APELANTE ÔNUS DA PROVA RECURSO IMPROVIDO.
1 - Na primeira fase do processo, o magistrado proferiu sentença pela qual reconheceu o direito da autora de exigir a prestação de contas ao requerido e determinou que o requerido apresentasse as contas em 15 dias. 2
- Com o ingresso na segunda fase, é incabível a reabertura de discussão sobre questões pertinentes à primeira, em razão da preclusão (arts. 223, 505 e 507, CPC) e da inadmissibilidade de alteração de sentença já transitada em julgado,
em obediência à coisa julgada (art. 502, CPC) e à sua eficácia preclusiva (art. 508, CPC), incidente, inclusive, em matéria de ordem pública,
sendo certo que a sua desconstituição deve ser perseguida no bojo de ação rescisória (art. 966, CPC). (TJES, Classe: Apelação, 035120105099, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019)
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150043914, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,
D
ata de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020.

P
elo exposto, não
cabe

re
examinar, nesta fase, a legitimidade passiva dos sócios administradores,
eis que
cobertas pelo manto da coisa julgada.

A
controvérsia
recursal

cinge-se,
portanto,
em verificar
a correção ou incorreção do
valor
apontado pela autora e homologado pel
o juízo
, a título de saldo devedor
.

No ponto,
registro
que
os apelantes foram
expressamente adverti
dos
, quando do encerramento da primeira fase e início do cumprimento de sentença
(fls. 1.028)
, acerca das
sanções
legais aplicáveis
em caso de descumprimento e, ainda assim, mantiveram-se inertes, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contas que foram condenados a prestar
.

Com efeito, a única documentação que os sócios lograram acostar aos autos,
ainda na primeira fase
procedimental
,
é extremamente confusa, encontra-se totalmente desorganizada e foi apresentada fora de ordem cronológica, inviabilizando qualquer sorte de análise ou verificação pormenorizada.

Aliás, rememoro que tais documentos sequer se prestaram a servir de substrato para a perícia contábil oportunamente designada, ao que o
d.

P
erito, em manifestação,
solicitou a intimação das partes para apresentarem documentos

obrigatórios, tais como Livro Caixa, Livro Registro e Notas Fiscais diversas (
fl. 1.
380)
,
sem os quais se tornaria impossível a apuração do débito.

Mais uma vez, os ora apelantes quedaram-se silentes e deixaram de trazer aos autos a documentação obrigatória solicitada (diligência que lhes incumbia, em razão da condição de sócios administradores),
frustrando, culposamente, a realização do exame técnico pretendido
.

A
desídia dos requeridos atrai,
conforme expressa disposição do art.
550, §5° e §6°, do CPC, a sanção de impossibilidade de impugnar as contar oferecidas pelo autor, as quais deverão ser consideradas, segundo o prudente arbítrio do juiz, para fins de apuração e constituição do saldo devedor em favor de uma ou de outra parte.

Assim,
agiu bem o magistrado sentenciante
concluir pel
a homologação dos cálculos
produzid
os
unilateralmente pela
autora, ora

apelada,

na monta de
R$
1.914.288,67,
obtidos a partir da diferença entre os valores movimentados com cheques e duplicatas (R$ 12.500.129,68) e as despesas da empresa apuradas pelos balancetes constantes dos autos (R$ 6.7578.263,67), tudo divido
pro rata
entre os 3 (três) sócios
.

Quanto à tese de imprescindibilidade do exame pericial, ressalto que a designação da prova técnica constitui faculdade do juiz, prevista no art.
550, §6° do mesmo Código, podendo o ma
gistrado,
segundo seu prudente arbítrio, dispensá-la quando se afigurar desnecessária para a formação do convencimento, não havendo que se falar em ilegalidade ou cerceamento de defesa (STJ, AgInt no AREsp 891.083⁄SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13⁄09⁄2016, DJe 20⁄09⁄2016).

Mais flagrante, no caso dos autos, quando
os próprios apelantes em manifestação de fls. 1.394/1.397 reconhecem que a perícia contábil
em questão
revela-se desnecessária e até impraticável, pelo que requereu o indeferimento da prova técnica pelo magistrado de piso.
Verbis:

“
Com base na exposição do perito Sr., Victor Abreu Moreira, as fls., 1.386,
a perícia torna-se desnecessária,
haja vista, que, segundo ele, os documentos apresentados carecem de organização e que sem uma cronologia no arquivamento de tais documentos, fica comprometida a segurança das informações a serem postas no laudo. Palavras do Sr. Perito.
Sendo assim, o resultado da perícia não chegará a conclusão nenhuma, as partes despenderão dinheiro sem obter o resultado esperado
.
”
(grifei)

A propósito, cite-se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO EVIDENCIADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COISA JULGADA OU PRECLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. OMISSÃO SUPRIDA. ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CARÊNCIA DE AÇÃO. MATÉRIAS DEFINITIVAMENTE JULGADAS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONTAS APRESENTADAS UNILATERALMENTE PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA Nº 43 DO STJ.
(...)
2. No caso dos autos, vislumbra-se a omissão apontada pela parte embargante, quanto à ausência de manifestação acerca da ocorrência de preclusão ou coisa julgada da decisão proferida na primeira fase da ação de prestação de contas. A análise da tese em epígrafe é relevante, notadamente porque o trânsito em julgado impediria a adoção do fundamento de inépcia da inicial, ante a imutabilidade do reconhecimento da obrigação de prestar contas. 3. Na ação de prestação de contas, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase concerne à apreciação do próprio direito à prestação de contas. O reconhecimento do direito em epígrafe constitui a chave de abertura da segunda fase do procedimento, consubstanciada no acerto ou no erro das contas apresentadas e na apuração do saldo devedor em favor de uma das partes.
4. Com a abertura da segunda fase da ação de prestação de contas, preclui, no presente caso, a análise do mérito da primeira fase, definindo-se a obrigação da parte de prestar as contas exigidas.
5. O conteúdo dos argumentos engendrados no recurso especial - inadequação da via eleita e carência de ação - circunscrevem-se ao dever de prestar contas, situação que impede a reforma do acórdão estadual, mormente porque tal questão foi definitivamente julgada, não tendo a instituição financeira recorrido da decisão em mote. 6.
Na presente ação, o juízo de piso considerou desnecessária a produção de prova pericial, ao fundamento de que os documentos acostados pela autora eram suficientes para amparar os valores apontados na prestação de contas.

Esta Corte Superior ressalta que cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento,
devendo-se manter, portanto, incólume, no ponto, o acórdão estadual. 7. Não merece prosperar o argumento de ocorrência de nulidade por ausência de impugnação do recorrente dos cálculos apresentados pela autora da ação de prestação de contas.
Isso porque, julgado procedente o pedido formulado na inicial, caberia à instituição financeira apresentar as contas requeridas no prazo de 48h, sob pena de não lhe ser lícito impugnar os cálculos apresentados pelo autor, a teor do art. 915, § 2º, do CPC/1973.

Como o recorrente manteve-se inerte, não cumprindo a exortação do decisum, sofreu a sanção em epígrafe.
8. O termo inicial da correção monetária, para evitar-se o enriquecimento sem causa, deve ser fixado a partir da ocorrência do efetivo prejuízo, nos moldes propugnados pelo Tribunal a quo 9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, negar provimento ao recurso interposto por Banco Bradesco S.A. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 689893 PE 2015/0074767-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2017)

Portanto, considerando a

inércia dos
apelantes
em prestar as contas devidas
,
entendo que deve subsistir a homologação

dos cálculos apresentados pela autora
e, por consequência,
a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$
1.914.288,67, atualizados com juros desde a citação e correção monetária desde o ajuizamento, ante a imprecisão quanto à data do efetivo prejuízo
.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter hígida a sentença recorrida
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §
11
do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão 02/07/204:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador relator.

Acompanho o entendimento de relatoria pelo desprovimento do recurso.

É como voto.